Tribunal: TJES
Processo: 5005848-47.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005848-47.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA PACHECO DOS REIS
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005848-47.2020.8.08.0012

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: MARIA APARECIDA PACHECO DOS REIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE:
CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROJETO DE GERAÇÃO AUTÔNOMA DE ENERGIA SOLAR APROVADO PELA RÉ. ENERGIA INJETADA NÃO DEDUZIDA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Relata a autora, em síntese, que teve projeto de geração de energia solar aprovado pela ré e instalado em março de 2020. Aduz a parte autora que não concorda com a cobrança sem a devida compensação do crédito no consumo ocasionado pela suspensão do serviço da unidade de instalação de nº 1065033.

Relata ainda que celebrou acordo de parcelamento do débito mediante a entrada de R$ 900,29 e saldo em 12 prestações de R$ 152,01, tendo sido paga a primeira e
mais
cinco faturas relativas
às demais
instalações. Pleiteia a restituição das quantias pagas e o pagamento de indenização por danos morais.

A ré defende a regularidade da cobrança com base na alegação de que as instalações foram cadastradas somente em agosto de 2020, após o encerramento do ciclo de faturamento da referida instalação. Alega ainda que o crédito de 3.057 kWh de energia injetada não pode ser considerado uma vez que gerado antes do cadastramento da instalação.

Foi interposto recurso inominado pela empresa requerida, onde pugna pela aplicação de efeito suspensivo ao recurso e ressalta que não houve defeito na prestação do serviço ou cobrança ilícita, não havendo que se falar em devolução de valores à recorrida. A parte autora, por sua vez, não apresentou contrarrazões.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide da seguinte forma:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
anular o acordo nº 8900503550 e, por conseguinte, determinar à ré que se abstenha de promover a cobrança das parcelas, sob pena de multa equivalente ao dobro da cobrança;
(b)
condenar a ré na obrigação de revisar as faturas de março a agosto/2020 da instalação nº. 1065033; de julho a agosto/2020 da instalação nº 160163200; e de abril a agosto/2020 da instalação nº. 160505095, para nelas incluir a compensação do crédito de energia ativa; e
(c)
condenar a ré a restituir R$ 900,29, pago a título de entrada do acordo, bem como R$ 868,53, referente às faturas de julho e agosto/2020 da instalação nº. 160163200 e faturas de abril a agosto/2020 da instalação nº. 160505095, corrigidos monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação. Com isso,
resolvo meritoriamente o processo,
na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, que as instalações receptoras tenham sido cadastradas somente no dia 28/08/2020, como afirma.

Tais alegações se mostram ainda mais frágeis diante dos documentos anexos pela parte autora em sede de inicial, que demonstram que o consumo de energia proveniente das instalações autônomas ocorre desde março de 2020, o que foi inclusive já analisado e constatado pelo juízo
a quo
.

Sendo assim, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau de que há cobrança indevida por parte da recorrente, justamente por não ter sido compensado o crédito de energia ativa que a autora possui desde a data supracitada, devendo ser deduzidas das cobranças os valores referentes à energia injetada pelas instalações autônomas.

Com relação ao dano moral, também de acordo o entendimento do juízo de piso de que o mesmo não resta configurado, isto por que não vislumbro a ocorrência de dano extrapatrimonial ou ofensa a direitos personalíssimos que ultrapassem a esfera do mero dissabor.

Dessa maneira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.